Tribunal: TJMT
Processo: 0005830-70.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005830-70.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CATARINA AUXILIADORA DE ARRUDA - CPF: 902.673.031-49 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CATARINA AUXILIADORA DE ARRUDA - CPF: 902.673.031-49 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA, CUJO OBJETO É ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SERVIDOR APOSENTADO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – AÇÃO DIRECIONADA À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (PREVIVAG) NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DA AUTARQUIA E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO DA LIDE EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a aposentadoria põe fim ao vínculo jurídico de natureza laboral estabelecido entre o administrado e a Administração Pública, passando o servidor a possuir um vínculo com a autarquia previdenciária, no caso a PREVIVAG.

2. O pleito da apelante não estava relacionado ao pedido de aposentadoria, mas sim relacionado ao correto enquadramento funcional, ou seja, um pedido relacionado ao período em que a Apelante estava em atividade. Logo, patente é a legitimidade da Municipalidade para figurar no polo passivo da lide.

3. O Município de Várze
a Grande é agente financiador e garantidor da PREVIVAG, a teor do que dispõe o art. 91 da Lei Municipal nº 2.719/04.

4. A Lei Municipal 2.719/04, em seu art. 56, §1º, consagrou expressamente o princípio da unidade orçamentária previsto no art. 165 da Constituição Federal.

5. Se a autarquia previdenciária (PREVIVAG) não foi parte na fase de conhecimento, esta não pode ser demandada na fase de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença somente faz coisa julgada às partes litigantes, não podendo prejudicar terceiros, a teor do que dispõe o art. 506, do CPC.

6. Recurso Provido para reconhecer o Município de Várzea Grande como legitimado passivo na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CATARINA AUXILIADORA DE ARRUDA contra decisão preferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança nº 0005830-70.2014.811.0002, na fase de cumprimento de sentença, determinou o arquivamento do processo, haja vista que a sentença era ineficaz em relação à PREVIVAG, bem como ineficaz em relação ao Município de Várzea Grande.

Os fatos ensejadores do recurso originaram quando a Apelante ingressou com ação ordinária para ser devidamente enquadrada na sua carreira de servidora pública e, antes do trânsito em julgado, a Apelante aposentou-se.

Na fase de cumprimento de sentença, o Município alegou que o legitimado seria a PREVIVAG e esta, por sua vez, sustentou ser ilegítima para figurar no polo passivo, haja vista não ter participado na fase de conhecimento do processo.

Em suas razões recursais (Id. 23215992) sustenta, em síntese, que o Município de Várzea Grande é parte legítima e que este é o agente financeiro a garantir o regime próprio de previdência dos seus servidores.

Contrarrazões apresentadas no Id. 23215995 pelo Município de Várzea Grande que alegou, em sede de preliminar, inadmissibilidade do recurso, posto que não houve a extinção do processo.

No mérito, alega que a sentença é ineficaz pois o Município não tem legitimidade para proceder o enquadramento da servidora, uma vez que esta se encontra aposentada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 24741984).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INADMISSIBILIDADE RECURSAL)

O Município de Várzea Grande suscita, em sede de preliminar de contrarrazões, inadmissibilidade do recurso, posto que não houve a extinção do processo.

A preliminar suscitada é frágil e pueril ante à clareza da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que declarou a ineficácia da sentença tanto quanto à autarquia (PREVIVAG) quanto à Administração Pública direta (Município de Várzea Grande) e, devido à ineficácia contra ambas as pessoas jurídicas de direito público, determinou o arquivamento do feito.

Transcrevo a parte dispositiva da decisão objurgada que assim está redigida
in verbis:

Ante o exposto, acertado é o entendimento de que a sentença proferida nos autos é ineficaz em relação ao PREVIVAG, nos termos do art. 115, I, do Código de Processo Civil, por não ter este participado da lide, assim como ineficaz em relação ao ente público municipal, por ser este agora parte ilegítima para lhe dar cumprimento, havendo a autora de suportar a inocuidade da decisão judicial por ter dado azo a esse ocorrido ao silenciar sobre o fato modificativo do seu direito.

Nada mais cabendo a ser feito neste processo, determino seu arquivamento
com baixas e anotações de estilo. (NEGRITEI)

Como se pode observar da leitura da parte dispositiva da decisão acima transcrita, o juízo
a quo
determinou o arquivamento do processo por não haver mais nada a ser feito no processo.

Em outras palavras, leia-se: extinção do processo.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se o Município, ora Apelado, continua sendo parte legítima para figurar no polo passivo da lide, haja vista que a servidora pública, ora Apelante, ter-se aposentado ao longo do trâmite da ação, cujo objeto era o seu enquadramento funcional.

A Apelante sustenta que o Município de Várzea Grande é parte legítima e que este é o agente financeiro a garantir o regime próprio de previdência dos seus servidores.

É cediço que a aposentadoria põe fim ao vínculo jurídico de natureza laboral estabelecido entre o administrado e a Administração Pública, passando o servidor a possuir um vínculo com a autarquia previdenciária, no caso a PREVIVAG.

No caso em tela, o pleito da apelada não estava relacionado ao pedido de aposentadoria, seja a sua revisão ou concessão, mas sim relacionado ao correto enquadramento funcional, ou seja, um pedido relacionado ao período em que a Apelante estava em atividade.

Logo, patente é a legitimidade da Municipalidade para figurar no polo passivo da lide.

O fato da Apelante ter passado para a inatividade (aposentadoria), embora encerre o vínculo jurídico de natureza laboral com a Administração Pública, não a torna parte ilegítima, pois o Município de Várzea Grande é agente financiador e garantidor da PREVIVAG, a teor do que dispõe o art. 91 da Lei Municipal nº 2.719/04, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 91 –
O Município será

responsável
pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do PREVIVAG, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (NEGRITEI)

Não bastasse o fato do Município de Várzea Grande ser garante da PREVIVAG, há ainda outro fundamento de matriz constitucional que o faz ser parte legítima no polo passivo da lide, qual seja, o princípio da unidade orçamentária previsto no art. 165 da Carta Magna.

A Constituição Federal, em seu art. 165, §5º, inciso I, estabelece que a lei orçamentária anual compreenderá os poderes, os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta.

Assim está redigido o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

(...)

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta
, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; (NEGRITEI)

Embora o art. 165 da Carta Magna fale em União, não resta dúvida que tal dispositivo aplica-se a todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), em observância ao princípio da simetria constitucional.

A Lei Municipal 2.719/04, em seu art. 56, §1º, consagrou expressamente o princípio da unidade orçamentária de forma mais ampla, pois o aplicou não só com relação à Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme estabelecido na Carta Magna, como também no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cuja redação tem o seguinte teor,
in verbis:

Art. 56 – O orçamento do PREVIVAG evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio. §1º -
O orçamento do PREVIVAG integrará o orçamento do município em obediência ao princípio da unidade
(NEGRITEI)

Nesse norte, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município, uma vez que a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é deste ente federativo, em razão do princípio da unidade orçamentária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINAR REJEITADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV– OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO PREVIVAG DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).
Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade orçamentária.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) (...) (TJ/MT - N.U 0009848-37.2014.8.11.0002, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – DEMANDA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E O PREVIVAG – EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE DO PREVIVAG RECONHECIDA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL E DO PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM –REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3º E 4º, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
Estando o pagamento dos proventos de aposentadoria integrado, em razão do princípio da unidade orçamentária, ao orçamento do ente municipal, evidente a legitimidade deste para figurar no polo passivo de ação
cujo objeto é a reposição de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da conversão salarial em Unidade Real de Valor – URV. 2.
Reconhecida, em reexame necessário, a ilegitimidade passiva do Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
, torna-se prejudicado o recurso de apelação aviado por este órgão. (...) (TJ/MT - N.U 0006334-08.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -- REJEIÇÃO – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade orçamentária. (...) (TJ/MT - N.U 0015055-17.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018)

Nesse aspecto, deve ser corrigida a sentença que excluiu o Município do polo passivo.

Por outro lado, a ilegitimidade passiva da PREVIVAG deve ser reconhecida, uma vez que esta autarquia não foi demandada na fase de conhecimento da ação.

Se a autarquia não foi parte na fase de conhecimento, esta não pode ser demandada na fase de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença somente faz coisa julgada às partes litigantes, não podendo prejudicar terceiros, a teor do que dispõe o art. 506, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR EX -OFFICIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL - DECOTE DE PARCELA DA EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - INADMISSIBILIDADE - JUROS - INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tendo sido apreciado na sentença todos os pedidos formulados pelo embargante, fundamentadamente, ainda que de forma concisa, não há se falar em vício citra petita. 2. Reconhece-se a ilegitimidade passiva parcial da embargante, de ofício, considerando que o cumprimento da sentença foi proposto contra pessoa diferente daquela condenada no processo de conhecimento. 3. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a reanálise questões discutidas, ou que deveriam ter sido debatidas, no processo de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada. 4. Tendo em vista que as questões atinentes à aplicação de juros obedeceram ao comando judicial que se dá cumprimento, rejeita-se a tese de inadequação dos cálculos do exequente. 5. Preliminar suscitada de ofício, para decotar parte da execução. 6. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.074599-7/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

Nesse aspecto, correta a sentença que excluiu a PREVIVAG do polo passivo da lide.

Por fim, embora conste nos autos a existência de reexame necessário da sentença, ao ler atentamente a decisão prolatada pelo juízo
a quo
, não se verifica qualquer hipótese de reexame, seja pelo fato do juízo prolator da decisão não ter submetido ao reexame, seja pelo fato do valor questionado não alcançar os limites estabelecidos no art. 496 do CPC.

Determino, pois a devida correção.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o Município de Várzea Grande como legitimado passivo na fase de cumprimento de sentença, devendo o feito executivo continuar a sua tramitação com relação ao referido ente federativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021